Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. PEDIDO PRÉVIO DE SUSTAÇÃO. ERRO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a ressarcir à autora o valor de R$ 6.312,60 (seis mil trezentos e doze reais e sessenta centavos), além do pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Narrou que é correntista do banco requerido, por meio do qual recebe seu salário. Pontuou que, em novembro de 2023, solicitou a sustação de alguns cheques (700252; 700253 e 700254), entretanto, em 11/12/2023 houve a compensação indevida de um deles (700254), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em conta bancária diversa. Destacou que só verificou tal fato 04 (quatro) dias depois ao olhar o extrato, quando verificou que o cheque da mensalidade escolar de sua filha (no 700251), no valor de R$ 710,36 (setecentos e dez reais e trinta e seis centavos) havia sido estornado sem compensação. Salientou que entrou em contato com a instituição requerida para resolver o problema e para informar que houve a entrada de um saldo desconhecido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em resposta, a parte ré informou que o valor do crédito se tratava de transferência rotativa rotineira, a qual havendo débito em uma conta, busca-se o adimplemento nos valores contidos nas demais contas. Pontuou que tal operação utilizou o cheque especial de outra conta, o que lhe causou prejuízo. Frisou que a gerência responsável lhe informou que a funcionária não procedeu com a finalização do protocolo de sustação dos cheques inicias, o que causou todo o problema. Detalhou que precisou buscar o auxílio dos diretores do colégio da filha para que levantassem o cheque, visto não poder ter o seu nome negativado. Observou que não conseguiu a restituição do cheque compensado do qual havia pedido a sustação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ainda precisou arcar com as taxas bancárias inerentes ao cheque da mensalidade escolar no valor de R$ 156,30 (cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65362298). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65362305).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das teses de inaplicabilidade da repetição do indébito e na inexistência do dever de indenizar.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira, ora recorrente, alegou que o juízo de primeira instância se equivocou ao afirmar que restou comprovada a má-fé de sua parte, por não ter ressarcido a autora. Destacou que não reconheceu extrajudicialmente o pleito autoral em virtude dos seus mecanismos internos de avaliação e por estar no exercício regular do seu direito. Observou que a autora não demonstrou que tenha experimentado dano moral, em razão exclusiva dos fatos noticiados. Ressaltou que os acontecimentos geraram, tão somente, meros dissabores do cotidiano, não cabendo indenização por danos morais. Frisou que o caso não denota qualquer vulnerabilidade aos direitos da personalidade da recorrida, os quais pudessem dar ensejo à compensação vindicada. Salientou que agiu dentro dos limites legais, não havendo comprovação do referido dano. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito e o seu provimento para reformar a r. sentença, de modo a afastar as condenações a si impostas.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente terá efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo , para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. Repetição do Indébito. a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A autora solicitou a sustação dos referidos cheques em 17/11/23 (ID 65362274), contudo, a recorrente promoveu a compensação do cheque número 700254 (ID 65362775), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o que resultou na falta de provisão de fundos para o pagamento da mensalidade escolar de sua filha (ID 65362775). Conforme conversa com a gerente da recorrente (ID 65362276), fato este não impugnado, a funcionária assume o erro da instituição, o que demonstra a responsabilidade objetiva do banco ante o fortuito interno. Ademais, tal engano é injustificável em virtude de todo o sistema de tecnologia da instituição financeira somado à omissão da funcionária. Tal situação gerou um desconto indevido na conta da autora, que deve ser restituído em dobro. Sentença mantida.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No presente caso, a autora comprovou que teve um cheque devolvido, cujo pagamento se referia à mensalidade escolar da filha. A situação ultrapassou o mero dissabor e deixou a autora em situação vexatória, que atingiu sua dignidade, já que teve que procurar os diretores da instituição de ensino (ID 65362277) explicar todo o ocorrido e solicitar um prazo maior para resolução do problema. Dano moral configurado.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.